Tribunal: TJSP
Processo: 2039631-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ausência do requisito do perigo de dano ou ao resultado útil do processo – Artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão que a deferiu reformada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039631-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
VERIDIANA FERNANDES SAMPAIO, é agravado MARCIA PHELIPPE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039631-19.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.219
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039631-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA ISABEL
AGRAVANTE: VERIDIANA FERNANDES SAMPAIO
AGRAVADA: MARCIA PHELIPPE
VOTO No 40.219
TUTELA DE URGÊNCIA Ausência do requisito do perigo de
dano ou ao resultado útil do processo Artigo 300, do Código
de Processo Civil – Decisão que a deferiu reformada Agravo
de instrumento provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de indenização decorrente de contrato de
prestação de serviços para construção de piscina, deferiu a tutela de urgência
para o fim de determinar à ré a contratação da empresa especializada que
apresentou o menor orçamento para reparação do revestimento e da armadura
do concreto estrutural, de forma a garantir a segurança da piscina construída, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do orçamento
R$
114.500,00.
Afirma a agravante que a justificativa para o
deferimento da tutela de urgência é que o laudo pericial produzido na ação de
produção antecipada de provas apontou anomalias e vícios construtivos no
revestimento da piscina e na sua estrutura de concreto. Alega que é forçoso
reconhecer o fumus boni juris no presente caso, sobretudo em razão das
conclusões do mencionado laudo pericial. Sustenta que, entretanto, o periculum
in mora não esta caracterizado, na medida em que nenhum dos três vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039631-19.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.219
3/5
construtivos invocados pela agravada
deslocamento das pastilhas, mau
funcionamento do sistema de circulação de água e exposição das ferragens da
estrutura representa perigo imediato. Afirma que o deslocamento das pastilhas
não representa perigo algum, tratando-se praticamente de uma reparação
cosmética, sem sentido de urgência, tanto que a agravada invoca esse problema
desde 2012 sem que tenha deixado de utilizar a piscina. Alega que o mau
funcionamento do sistema de circulação de água, além de contratualmente não
ser de sua responsabilidade, também não traz risco nenhum, ressaltando que,
precariamente ou não, o sistema está funcionando há sete anos, certo que as
fotos juntadas aos autos demonstram que a água da piscina está sempre muito
bem tratada, além do que a agravada nunca fez qualquer queixa nesse sentido,
até que fosse alertada pelas conclusões do laudo pericial. Já em relação à
exposição das ferragens da estrutura da piscina, afirma que o perito e os
assistentes técnicos de ambas as partes não fizeram qualquer referência a riscos
estruturais, de modo que, se de fato existisse, algum dos profissionais certamente
alertaria, com a devida evidência, a urgência das providências. Ressalta que a
piscina está no local há sete anos, sem qualquer sinal de trinca, movimentação,
desnível ou irregularidade, mesmo suportando uma carga de 100.000 litros.
Sustenta que, dessa forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, mesmo porque o pedido último da agravada é a indenização,
que pode perfeitamente advir ao final do processo, estando assegurada pelo seu
patrimônio. Destaca que é profissional assalariada e não tem a mínima condição
financeira de suportar o peso da contratação em questão neste momento, o que,
contudo, poderá fazê-lo mais à frente, com a liquidação de algum ativo, se for o
caso. Acentua que, além de todo o já alegado, o conteúdo da determinação
cautelar contratação de empresa para reparação dos alegados danos esgota
o pedido final formulado no processo, sobretudo em razão da agravada dizer-se
pobre, sem condições sequer de arcar com as custas processuais. Requer o
provimento do recurso para o fim de revogar a tutela de urgência concedida pelo
D. Juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039631-19.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.219
4/5
Tendo em vista a matéria em discussão, presente a
possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, suspendi
os efeitos da decisão atacada até o pronunciamento da Turma Julgadora.
A
agravada
ofertou
contraminuta,
insistindo
na
manutenção do “decisum”. Subsidiariamente, postula a manutenção parcial do
“decisum”, em relação ao reparo da estrutura da piscina, para recobrimento das
ferragens que estão expostas.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Com efeito, a tutela de urgência será concedida quanto
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. É o que vem prescrito no artigo 300, do
Código de Processo Civil.
Na
espécie,
tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento adotado no “decisum” atacado, não é possível ratifica-lo neste
julgamento, em conta que, como bem demonstrado na minuta recursal, não se
faz presente o elemento do perigo de dano ou de resultado útil ao processo, caso
a providência seja adotada ao final.
Com efeito, a leitura do laudo pericial produzido
antecipadamente não indica risco de ruína da piscina, caso não sejam efetivadas
as correções nele alvitradas imediatamente
refazimento da cobertura de
pastilhas, correção da cobertura das ferragens e do sistema de circulação da
água.
Vale anotar que a piscina foi entregue em meados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039631-19.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.219
5/5
2012.
Por outro lado, a contratação da empresa que
apresentou o menor orçamento e que, de acordo com a decisão atacada, deverá
ser contratada pela agravante exigirá um desembolso de R$ 114.000,00, quantia
que, diante da própria situação financeira exibida pela agravada, será de difícil
restituição, no caso de eventual insucesso da pretensão deduzida na inicial,
presente a hipótese descrita pelo parágrafo 3o, do referido dispositivo legal.
Daí porque de rigor a reforma da decisão atacada,
ficando indeferida a tutela de urgência requerida pela agravada na petição inicial.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo para
reformar a decisão atacada, indeferindo a tutela de urgência requerida na petição
inicial.

SÁ DUARTE
Relator